Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-59.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001208-59.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: DARISTON CLEBER DE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS VEZES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI Nº 8036/1990 E DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, INCLUSIVE EM SEDE DE ADI E DE REPERCUSSÃO GERAL, BEM COMO DE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ E PELO TST. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DO ADIMPLEMENTO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recurso de apelação nº 8001208-59.2021.805.0153, oriundos da comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram, como apelante, Município de Livramento de Nossa Senhora, e, como apelado, Dariston Cleber de Carvalho Pereira.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5